Tribunal: STF
Processo: RE 1444643
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Operações de distribuição de combustíveis. Parcela denominada “fupinha”. Discussão sobre a natureza jurídica. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.